Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERNAÇÃO UTI. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA SEM INTERVENÇÃO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais). A exigibilidade foi suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar, sob a ótica do princípio da causalidade, se é cabível a inversão dos ônus sucumbenciais e, em caso positivo, se os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa com base na tabela da OAB (art. 85, §8-A, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise acerca da responsabilidade pelos ônus da sucumbência é orientada pelo princípio da causalidade, de modo que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou do incidente processual, é quem deve arcar com o pagamento das despesas processuais, conforme art. 85, §10, do CPC.
4. A internação em leito de UTI ocorreu no mesmo dia da solicitação médica e antes do deferimento do pedido liminar deduzido na ação de obrigação de fazer, o que revela a desnecessidade do seu ajuizamento. Ademais, mesmo diante da internação em caráter administrativo, sem intervenção judicial, a parte autora insistiu no prosseguimento da demanda para que houvesse o julgamento de mérito. Logo, em razão do princípio da causalidade, a parte autora deve ser reputada sucumbente, nos termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.